Tribunal: TJPA
Processo: 0001283-38.2018.8.14.0042
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001283-38.2018.8.14.0042

APELANTE: RONELSON DE JESUS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0001283-38.2018.8.14.0042

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA

APELANTE: RONELSON DE JESUS FERREIRA
(Defensoria Pública do Estado do Pará)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO NA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Ronelson de Jesus Ferreira contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, em razão de ter, mediante arrombamento, subtraído botijão de gás da residência da vítima, após romper as trancas da porta e danificar o cadeado que prendia o bem. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória, aplicação do princípio da insignificância, desclassificação para receptação, afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo e redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para receptação; (iv) verificar se subsiste a qualificadora do rompimento de obstáculo sem laudo pericial definitivo; e (v) aferir a correção da dosimetria, especialmente quanto à valoração negativa da conduta social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apresentação e apreensão e de entrega do bem, bem como pelo laudo de constatação de danos que atesta o rompimento das trancas e o dano ao cadeado.

4.

A autoria delitiva se evidencia pela prova oral produzida sob contraditório, incluindo relato da vítima, informações prestadas por policial militar acerca da recuperação do bem e admissão do acusado de que transportou o objeto para venda, apresentando versão isolada e desacompanhada de prova quanto à suposta autoria por terceiro.

5.

A condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais nem em testemunho indireto isolado, mas em conjunto probatório coerente e harmônico.

6.

O princípio da insignificância exige a presença concomitante de mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, requisitos não verificados no caso.

7.

A prática do delito mediante rompimento de obstáculo revela maior audácia e reprovabilidade, circunstância que, conforme jurisprudência do STJ, afasta a incidência da bagatela em furto qualificado.

8.

A desclassificação para receptação é inviável porque o conjunto probatório demonstra que o acusado praticou a subtração mediante arrombamento, inexistindo elementos concretos de que apenas tenha adquirido ou recebido produto de crime praticado por terceiro.

9.

A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova idôneos, sendo desnecessária perícia formal quando há laudo de constatação de danos e prova oral convergente que atestam o arrombamento.

10.

A exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso constitui motivação inidônea, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 129, impondo a fixação da pena-base no mínimo legal.

11.

Inexistindo circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena deve ser redimensionada para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena do apelante para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantidos o regime aberto e a substituição por duas restritivas de direitos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RONELSON DE JESUS FERREIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, I, do CP, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, sustentou a defesa a ausência de prova suficiente da materialidade delitiva, invocando os princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP; requereu a aplicação do princípio da insignificância, em razão da mínima ofensividade da conduta e da restituição do bem à vítima; postulou a desclassificação da conduta para o crime de receptação (art. 180 do CP), ao argumento de inexistirem provas de autoria quanto ao furto; alegou a ausência de laudo pericial definitivo apto a comprovar o rompimento de obstáculo, pugnando pelo afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4º, I, do CP; e, por fim, insurgiu-se contra a dosimetria da pena, afirmando que a circunstância judicial relativa à conduta social foi valorada de forma indevida e desproporcional, requerendo a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau requereu o conhecimento e o improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se igualmente pelo conhecimento e improvimento da apelação, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus regulares termos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RONELSON DE JESUS FERREIRA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que no dia 19 de março de 2018, por volta das 20h00, na Passagem Telma, o denunciado, mediante arrombamento, subtraiu, para si, um botijão de gás pertencente à vítima Agostinho Ribeiro Felix, após romper as trancas da porta da residência e danificar o cadeado que prendia o bem, conforme descrito na exordial acusatória recebida pelo Juízo a quo.

Em razões recursais, sustentou a defesa: ausência de prova suficiente para a condenação; aplicação do princípio da insignificância; desclassificação para o delito de receptação; afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por inexistência de laudo pericial idôneo; e, por fim, insurgiu-se contra a dosimetria, notadamente quanto à valoração negativa da conduta social, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Do pedido de absolvição por insuficiência probatória

A defesa sustenta que inexistem provas suficientes à condenação.

Todavia, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de apresentação e apreensão do botijão de gás, auto de entrega à vítima e, especialmente, pelo laudo de constatação de danos, no qual se registrou que as trancas da porta foram quebradas e que o cadeado da corrente que prendia o botijão foi danificado.

Quanto à autoria, a sentença lastreou-se na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, cujos trechos merecem transcrição.

A vítima relatou que, ao retornar da Igreja, encontrou sua residência arrombada e o botijão subtraído, acrescentando que vizinhos informaram ter visto o denunciado carregando o objeto.

A testemunha PM Miguel Azevedo Dias relatou que a polícia foi acionada pela vítima que relatou o furto do botijão de gás. Que procuraram Ronelson, por ser conhecido pela prática de furtos. Que André informou que comprou o botijão de gás de Ronelson. Que o botijão foi devolvido para a vítima.

Consta ainda que o acusado, em interrogatório, apresentou versão defensiva no sentido de que teria sido um indivíduo conhecido por “neguinho” quem arrombou a residência, afirmando que apenas teria levado o botijão para vendê-lo a André, do churrasco, admitindo, contudo, que tinha conhecimento de que o objeto era produto de roubo.

A testemunha Sebastião Ferreira de Jesus, avô do acusado, informou que este sofre de transtornos psiquiátricos, circunstância igualmente considerada pelo Juízo sentenciante, que afastou a alegação de inimputabilidade por ausência de prova técnica.

Assim, a prova judicializada revela-se coerente e harmônica, não se tratando de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou em testemunho indireto isolado.

Inviável, portanto, o pleito absolutório.

Da aplicação do princípio da insignificância

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância, com consequente absolvição por atipicidade da conduta.

Sem razão, contudo.

É assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que a incidência do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento simultâneo de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Tais requisitos devem estar presentes concomitantemente, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, o delito foi praticado na modalidade qualificada, mediante rompimento de obstáculo, circunstância que evidencia maior audácia e reprovabilidade da conduta, afastando a incidência do princípio da bagatela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presença de qualificadora, especialmente o rompimento de obstáculo, denota especial reprovabilidade do comportamento do agente e inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material.

Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. [...] II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é ‘[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta’ (AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019). Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp 2097544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 30/05/2023).

Logo, não se pode considerar reduzido o grau de reprovabilidade da conduta, tendo em vista o arrombamento da residência da vítima, o que revela significativa lesividade social, inviabilizando a aplicação da bagatela.

Rejeito, pois, o pleito.

Do pedido de desclassificação para o crime de receptação

A defesa pugna pela desclassificação da conduta para o delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal, sob o argumento de que não haveria prova segura de que o apelante tenha praticado o arrombamento e a subtração do bem.

Todavia, tal pretensão não encontra respaldo no conjunto probatório.

Conforme delineado na sentença, a prova oral produzida em juízo demonstrou que o acusado foi apontado como o autor do arrombamento da residência da vítima e da subsequente subtração do botijão de gás.

Ademais, o laudo de constatação de danos atestou o rompimento das trancas da porta e o dano ao cadeado que protegia o bem, circunstâncias que evidenciam a prática do verbo nuclear do tipo previsto no art. 155 do Código Penal, qual seja, subtrair coisa alheia móvel.

Não há nos autos qualquer elemento concreto que indique ter o apelante apenas adquirido, recebido ou ocultado produto de crime praticado por terceiro.

Ao revés, a versão defensiva que atribui a prática do furto a indivíduo conhecido como “neguinho” restou isolada e desacompanhada de prova mínima, conforme expressamente consignado pelo Juízo sentenciante.

Diante desse cenário, inviável a desclassificação pretendida, devendo ser mantida a condenação pelo delito de furto qualificado.

Do afastamento da qualificadora

A defesa sustenta inexistência de laudo pericial definitivo quanto ao rompimento de obstáculo.

Entretanto, conforme expressamente consignado na sentença, a qualificadora pode ser comprovada por outros meios de prova, inclusive depoimento testemunhal e registros fotográficos, sendo desnecessária perícia formal quando a prova oral é segura e convergente.

O laudo de constatação de danos descreveu que as duas trancas de madeira foram quebradas e que o cadeado da corrente que protegia o botijão foi danificado, possibilitando sua retirada, convergindo, assim com os relatos trazidos pela prova oral carreada acerca da referida qualificadora de rompimento de obstáculo.

Logo, devidamente configurada a qualificadora do art. 155, §4º, I, do Código Penal, sendo incabível seu decote.

Da dosimetria

No tocante à dosimetria, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão da valoração negativa da conduta social, consignando existir circunstância judicial desfavorável.

Todavia, verifica-se que tal valoração apoiou-se na existência de ações penais em curso, fundamento inidôneo para exasperação da pena-base, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 129, segundo o qual a existência de inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria.

Desse modo,
impõe-se o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal de 2(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixados a razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime,
que se torna definitiva
ante a inexistência de circunstâncias atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas.

Mantém-se o
regime aberto
para cumprimento da reprimenda, bem como
a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos estipulados na sentença recorrida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a pena para 2(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, fixados a razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime, mantendo-se o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme fundamentação

É como voto.

Belém, 17/03/2026